Tribunal: TJDFT
Processo: 0736756-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. PRESCRIÇÃO. INÉPCIA DA QUEIXA-CRIME. INOBSERVÂNCIA DA REGRA POSTA NO ART. 41 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante em face da sentença que declarou extinta a punibilidade do querelado pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 109, inc. V, e 107, inc. IV, ambos do CP, e rejeitou a queixa-crime, também em razão da inépcia e atipicidade e, via de consequência, determinou o arquivamento do feito, com fulcro no art. 395, I e III, do CPP.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. A parte querelante argumenta que foi trazido aos autos acórdãos e sentenças, transitadas em julgado, que confirmam a prática de ato ilícito pelo querelado no distrato; nega que há prescrição em face do delito apontado e; sublinha que a conduta típica prevista no art. 138 se amolda ao caso concreto, conforme narrado na exordial. Diante disso, pede a reforma da decisão que rejeitou a queixa-crime, nulificando-a, e determinando à autoridade apelada que receba a queixa-crime, dando imediato prosseguimento ao feito.
4. Contrarrazões juntadas (ID 59052919).
5. O Ministério Público oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (IDs 59052921 e 59797483).
6. A matéria devolvida à Turma Recursal centra-se na insurgência do recorrente (querelante) à declaração da extinção da punibilidade em relação ao crime de calúnia, por força da prescrição, e da rejeição da queixa-crime por atipicidade da conduta e inépcia.
7. A prescrição começa a correr da consumação do crime de natureza formal (CP, artigo 111, inciso I).
8. Consoante jurisprudência do STJ, o crime de calúnia consuma-se no momento em que os fatos veiculados chegam ao conhecimento de terceiros (CC n. 107.088/DF, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2010); (CC n. 97.201/RJ, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 13/4/2011, DJe de 10/2/2012.).
9. O art. 41 do CPP determina que: "A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas".
10. No caso dos autos, a queixa-crime apresenta narrativa confusa, sem menção à data da consumação do delito e sem atribuir ao querelado conduta delitiva específica.
11. Considerando o teor do art. 41 do CPP, a queixa-crime deve ser rejeitada, porquanto não expõe de maneira objetiva e pormenorizada as condutas supostamente ofensivas à honra do querelante praticadas pelo querelado, de modo que dificulta o exercício dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Precedente: (Acórdão no 955.439, 2015.01.1.131531-7 RSE; Caso: Daniele Xavier Thiebaut versus Guilherme de Sá Pontes e Outros, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/07/2016, Publicado no DJE: 22/07/2016. Pág.: 139/153).
12. Ademais, verifica-se dos autos que a notificação da rescisão contratual mencionada na queixa-crime e com firma reconhecida por autenticidade, data de 13/07/2018 (IDs 59052177 e 59052879, p. 37). Sendo assim, transcorridos mais de 4 (quatro) anos desde então, sem que houvesse qualquer causa interruptiva da prescrição, faz-se necessário reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.
13. Escorreita, pois, a sentença ora revista.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00 (seiscentos reais).
15. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.